Tribunal: STF
Processo: RE 1449242
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXXVI; 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aduz a parte autora que o coeficiente proporcional para apuração da RMI (76%) deve ser aplicado sobre o salário-de-benefício e apenas posteriormente deve ser realizada a evolução sem a limitação do teto, observando os tetos de benefício para pagamento. Sem razão, contudo, pois, em se tratando de benefício de aposentadoria proporcional, como no caso dos autos, o procedimento correto é a apuração do salário-de-benefício obtido a partir da média dos salários- de-contribuição, com limitação aos novos tetos nas datas das emendas constitucionais, para, no momento seguinte, se aplicar o percentual de proporcionalidade sobre o resultado. Nesse sentido, colaciono precedente do TRF4:



    PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO A MAIOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA ENTRE TR E INPC. 1. A diretriz assentada no julgamento do RE nº 564.354/SE pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que somente após a definição do valor do benefício é que deve ser aplicado o limitador (teto), tem aplicação apenas aos benefícios cujo coeficiente de cálculo corresponde a 100% do salário de benefício. 2. Logo, na revisão dos benefícios previdenciários calculados nas competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 pela diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários deve ser observada a incidência do respectivo coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento. 3. Os valores a maior recebidos em cumprimento de sentença na pendência de impugnação apresentada pelo executado caracterizam enriquecimento ilícito, devendo ser restituídos nos próprios autos. 4. Diferido para a fase de execução a definição dos critérios de correção monetária pendentes no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que ocorreu em 20/09/2017, reconhecendo a inconstitucionalidade do índice poupança na atualização monetária de débitos judiciais da Fazenda Pública (trânsito em julgado 31/03/2020), é possível o cumprimento complementar da decisão exequenda quanto à diferença entre a TR e o INPC (Tema 905/STJ), não se aplicando o IPCA-E aos benefícios previdenciários. (TRF4, AC 5031954- 11.2016.4.04.7100, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 08/06/2021)



    Para melhor elucidação da situação, transcrevo os argumentos lançados pelo Relator do julgado acima:



    "(...)



    Sucede que, in casu, o autor percebe um benefício de aposentadoria proporcional, e não integral, circunstância de crucial importância, pois é impositiva a manutenção da proporcionalidade, ainda que adotada a sistemática de cálculo preconizada na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, se um benefício de aposentadoria é concedido com renda mensal inicial equivalente a 70% do salário de benefício qualquer que seja a forma de cálculo da evolução da renda mensal, ao final o segurado deverá receber um valor equivalente a 70% do que receberia alguém que, nas mesmas condições, tivesse direito à aposentadoria integral. Para que mantida a proporcionalidade, sob pena dela sofrer indevida alteração, o coeficiente de cálculo do benefício deve ser aplicado após a limitação do salário de benefício ao teto vigente na respectiva competência. Assim, sempre que no período de evolução da renda mensal de um benefício ocorrer diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários, a exemplo das competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, há que se observar a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento."



    A sentença recorrida foi proferida respeitando a sistemática acima delineada, de modo que o recurso não merece acolhida.



    Decisão



    Ante o exposto, o voto é por negar provimento ao recurso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente